Tribunal: TJPA
Processo: 0800354-91.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800354-91.2022.8.14.0054

APELANTE: ELZA DOS SANTOS COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS QUE BENEFCIARAM A AUTORA. AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS SUA FILHA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Quanto à validade do contrato, não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas, sendo uma delas sua filha e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento.
V-
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ELZA DOS SANTOS COSTA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é n°343467757-5, no valor de R$2804,85, com parcelas mensais de R$67,00, descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Foi apresentada Contestação e Réplica à Contestação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformada,
ELZA DOS SANTOS COSTA
interpôs o presente recurso, alegando que o contrato apresentado pelo banco não possui assinatura à rogo exigido por lei com utilização de instrumento público, razão pela qual requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID 10297202.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante se insurge apenas no que se refere a validade do contrato, isso porque o instrumento contratual apresentado pelo banco não possui assinatura à rogo exigido por lei com utilização de instrumento público.

Nesse sentido, entendo que a sentença não merece qualquer reparo. senão vejamos.

Não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento.

Certamente alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança, sendo uma delas sua filha, sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, repito, se beneficiou.

Corroborando meu entendimento, colaciono os seguintes julgados:

TJMA. SEXTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO VIRTUAL DO DIA 10 a 17/12/2020 APELAÇÃO CÍVEL N° 0805012- 90.2017.8.10.0040 APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255) APELADO: José Henriqu das Virgens ADVOGADO: Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555) RELATORA: Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz

ACÓRDÃO N° ________________ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. MERO DESCUMPRIMENTO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I –Existente a prova do negócio jurídico (ônus do Apelante), quedou-se inerte o Apelado no dever de cooperar com a Justiça (art. 6º, do CPC) e providenciar a juntada de seus extratos bancários ao tempo em que afirma não ter recebido a quantia financiada, assertiva divergente à presunção estabelecida pela juntada do documento contratual em que claramente especificados seus dados e conta bancária, pelo que atraiu para si o ônus (art. 373, I, do CPC). Ademais, por se tratar de documento eminentemente sigiloso, não seria possível ao Apelante providenciar, sponte própria, a juntada de mencionados extratos. II - Os extratos bancários não devem ser taxados como documentos indispensáveis à propositura da ação (não tem o condão de imputar o indeferimento da inicial)1 – e de fato não o foram – mas são meios de prova eficazes ao direito pretendido pela autora, que se recusa a admitir a realização da contratação e, apesar de demonstrar a impossibilidade de obtê-los pela via administrativa, não solicitou ao juízo a quo a ordem de entrega por sua agência bancária. III – Recurso provido.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. PROVA DOCUMENTAL FAVORÁVEL À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 53.983/2016. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. APLICAÇÃO DA 1ª E 2ª TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 53.983/2016, restou estabelecida a 1ª Tese, segundo a qual independentemente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do

consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela legalidade da contratação do empréstimo realizado mormente quando o Banco Apelado apresentou contrato e comprovante de Recibo de Pagamento. 3. Demonstrada a legitimidade do contrato e dos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelante. 4. Em relação à contratação de empréstimo celebrada por analfabeto, o IRDR nº 53.983/2016 consignou a 2ª Tese, segundo a qual apessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º), pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado, e por fim, que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158). 5. Apelação conhecida e improvida. 6. Unanimidade. (TJ- MA - AC: 00027950220158100033 MA 0327572019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024